Tribunal: TJMT
Processo: 1029558-54.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029558-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMIR LUCAS DE ARAUJO - CPF: 353.820.071-87 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. VARIAÇÃO DE CONSUMO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO EXCLUSÃO DO DEVER MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusula contratual cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito, na qual se impugna fatura de energia elétrica referente a novembro/2023, sob alegação de cobrança excessiva, postulando refaturamento, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a variação no consumo de energia elétrica caracteriza irregularidade na medição apta a justificar o refaturamento; e (
ii
) se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC, art. 6º, inc. VIII, não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do CPC, art. 373, inc. I, tratando-se de regra de instrução e não de julgamento.

4. A mera discrepância entre a fatura impugnada e a média de consumo não constitui, por si só, prova de irregularidade, sobretudo quando o histórico da unidade consumidora revela variações significativas de consumo.

5. A concessionária apresentou justificativa técnica plausível para o aumento verificado, decorrente de acúmulo de consumo por movimentação do medidor, bem como comprovou a adoção de medidas administrativas corretivas, evidenciando atuação diligente e regularidade da cobrança.

6. Inexistente prova de falha na medição ou na prestação do serviço, subsiste a presunção de legitimidade das faturas emitidas, afastando-se a intervenção judicial na relação contratual.

7. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de responsabilidade civil, não sendo cabível restituição de valores nem
indenização por danos morais, caracterizando-se a situação como mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A variação no consumo de energia elétrica, desacompanhada de prova técnica de irregularidade na medição, não afasta a legitimidade da cobrança realizada pela concessionária, nem enseja dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, inc. VIII; CPC, art. 373, inc. I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1020239-77.2023.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDEMIR LUCAS DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (
Proc. nº
1029558-54.2024.8.11.0041
), que, nos autos da ação de “Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito”, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da cobrança impugnada e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
(cf. Id. nº
357768874
)
.

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sob o argumento de que houve cobrança excessiva na fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2023, em evidente descompasso com a média histórica de consumo.

Aduz que, embora reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deferida a inversão do ônus da prova, o magistrado de origem imputou indevidamente à parte autora o encargo de comprovar a irregularidade da cobrança.

Enfatiza que a própria concessionária realizou retificação administrativa da fatura impugnada, o que evidenciaria falha na prestação do serviço.

Defende que a variação de consumo apresentada não foi devidamente justificada pela concessionária, a qual não se desincumbiu de comprovar a regularidade da medição.

Sustenta no mérito que houve falha na prestação do serviço, requerendo o refaturamento da fatura com base na média de consumo, bem como
a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede então o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
(cf. Id. nº
357768882
)
.

O apelado apresentou contrarr
azões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (cf. Id. nº
357768884
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegada abusividade da fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro/2023, bem como a existência de falha na prestação do serviço apta a justificar o refaturamento e eventual indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da cobrança realizada pela concessionária, bem como à análise acerca da existência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade das faturas emitidas.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de comprovação de irregularidade na medição do consumo que justifique a intervenção judicial na relação contratual estabelecida entre as partes.

Em relação à queixa recursal da parte autora, verifica-se que suas alegações não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos.

Por um lado, o apelante sustenta que houve aumento desproporcional no valor da fatura de novembro/2023. De outro lado, a concessionária apresentou justificativa plausível para a variação verificada, demonstrando a regularidade da cobrança.

A alegação de faturamento excessivo não encontra respaldo nos autos, sobretudo porque o próprio documento juntado pela parte autora (
cf.
Id.
nº
357768439) evidencia significativa variação no histórico de consumo da unidade consumidora, afastando a existência de padrão fixo que pudesse indicar, de forma isolada, irregularidade na medição.

Da mesma forma, restou esclarecido pela concessionária que a fatura de referência 11/2023 foi gerada com acúmulo de consumo, em decorrência da movimentação do medidor, tendo sido adotadas providências administrativas para correção da referência contestada, por meio da ordem de serviço nº 165269137, circunstância que evidencia atuação diligente da fornecedora, e não falha na prestação do serviço
(cf. Ids. nº
357768868
e
357768867
)
.

Importante ressaltar que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor e possível a inversão do ônus da prova
(CDC
, art. 6º, inc. VIII)
, tal mecanismo não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos
do direito alegado
(CPC, art.373, inc. I)
, tratando-se de regra de instrução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, a pretensão autoral se fundamenta unicamente na aparente desproporção entre a fatura impugnada e a média de consumo, desacompanhada de qualquer prova técnica apta a demonstrar irregularidade na medição, sendo inviável a procedência do pedido com base em meras presunções.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, inexistindo prova de falha na medição, mantém-se a legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA APÓS TROCA DE MEDIDOR. CONSUMO RESIDUAL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora impugnou fatura de energia elétrica referente a maio/2023, no valor de R$ 1 .074,72, correspondente a 900 kWh, sustentando erro no lançamento da leitura após substituição do medidor e postulando restituição do valor excedente a 387 kWh, bem como compensação moral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) houve nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, nos termos do CPC, art. 489, § 1º, IV; e (
ii
) se restou comprovada cobrança indevida decorrente de erro de lançamento de
leitura ou inexistência de consumo residual após a alteração da modalidade tarifária, a ensejar repetição do indébito e indenização por danos morais. III. Razões de
decidir inexiste
nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos centrais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. A discordância quanto à valoração da prova não se confunde com omissão decisória. Aplica-se o CDC à relação estabelecida entre concessionária de serviço público e usuária, admitida a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inc. VIII), sem afastar o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC,

art. 373, inc. I). O histórico de consumo da unidade consumidora revela variações significativas nos doze meses anteriores, afastando a premissa de média invariável de 380 kWh mensais. A concessionária apresentou justificativa técnica plausível quanto ao ajuste decorrente do encerramento da “Tarifa Branca” e apuração de consumo residual, inexistindo prova robusta de erro material no lançamento. Não demonstrada falha na prestação do serviço nem cobrança abusiva, inexiste ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais, à luz do CC, art. 927, e do CDC, art. 14. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do CPC, art. 85, § 11, mantida a suspensão de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º). Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 2. Não comprovada a irregularidade na apuração do consumo de energia elétrica ou erro no lançamento da leitura após substituição do medidor, é legítima a cobrança lastreada em dados técnicos e histórico de consumo, inexistindo dever de restituição ou de indenizar.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10202397720238110015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2026)

Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço, afasta-se também o dever de indenizar, uma vez que a responsabilidade civil pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, o que não se verifica na hipótese.

Quanto à alegação de dano moral, não há elementos que indiquem violação a direito da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor decorrente de relação contratual, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas, tampouco conduta abusiva por parte da concessionária, que atuou no exercício regular de seu direito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa, caso beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026